Tribunal: TJMT
Processo: 1003268-45.2019.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003268-45.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NEOCIR LUIZ COLDEBELLA - CPF: 575.443.879-68 (APELANTE), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), ELISANE TERESINHA BURNIER COLDEBELLA - CPF: 613.099.909-72 (APELANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0391-71 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - DANO MORAL E MATERIAL – AFASTADOS – LUCRO CESSANTES NÃO COMPROVADO - LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIDA NO CASO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O distrato firmado entre as partes com o pagamento de indenização e do saldo devedor de financiamento pelo encerramento das atividades da empresa, com ampla, geral, irretratável, irrevogável quitação pelo autor, afasta o pedido de indenização por dano moral, material e lucros cessantes.

Compete ao credor emitir autorização para baixa na hipoteca e atender as notas de devolução do cartório competente, cujo mister se desincumbiu.

A penalidade por litigância de má-fé é aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, capaz de causar dano processual a parte adversa, o que não se verificou.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003268-45.2019.8.11.0051

APELANTE:
NEOCIR LUIZ COLDEBELLA e outros

APELADO:
BRF S.A.

Processo:

Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes nº 1003268-45.2019.8.11.0051 - da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde.

RELATÓRIO

Apelo interposto por NEOCIR LUIZ COLDEBELLA e ELISANE TERESINHA BURNIER COLDEBELLA de sentença que julgou improcedente a a
ção de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes movida contra BRF S.A. e condenou a parte requerente ao pagamento de multa de R$11.500,00 por litigância de má-fé, bem assim ao pagamento dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, exigibilidade suspensa dada a gratuidade.

Explica que a empresa apelada ao realizar o distrato de contrato de produção integrada de frangos para abate não teriam realizado a obrigação de efetivar a baixa da hipoteca averbada na matrícula do imóvel dado em garantia.

Afirma que é público e notório que a empresa apelada em 2015 alterou seu nome e razão social, motivo porque inúmeras pessoas que prestavam serviços à empresa recorrida tiveram dificuldades para finalizar transações envolvendo cartório de registro de imóveis, conforme se verifica nas notas de devolução realizadas pelo cartório (baixas nos financiamentos averbadas nas matriculas de propriedade das partes para construção dos aviários).

Relata que a requerida não efetuou o pagamento integral efetivamente devido e que o distrato firmado seria somente parcial (1 aviário), não abarcando a totalidade dos outros dois aviários, cuja situação, no seu entender, afasta a condenação em litigância por má-fé.

Defende a caracterização da indenização de cunho moral ao argumento de que
abriram mão do desenvolvimento de toda e qualquer outra atividade que tinham em sua propriedade para atender com exclusividade a empresa Apelada, porque não era admitido o exercício de outras atividades, em especial por questões sanitárias e após o passar dos anos encerrou as suas atividades deixando de certa forma os Apelantes desamparados. E também por deixarem a mercê da sorte, e não pagarem as indenizações devidas dos três aviários, e sim, apenas de um, colocando os mesmos em séria dificuldade financeira, tal que foram obrigados vender parte da propriedade para o próprio sustento.

Adiciona que
o Sr. Neocir está tem até a 4ª série e sua esposa Eliana, apenas o ensino fundamental, ora Apelantes que tem a sua vida dedicada ao campo e trabalho em pequenas propriedades.

Afirma que foi obrigado a realizar melhorias, como poço artesiano e aumentar a carga da rede de energia elétrica para conseguir atender a demanda do Apelado, além da destruição de um campinho para construção dos aviários, os quais se encontram e estado de deterioração.

A par do distrato ocorrido, ausência de cumprimento do pacto e dificuldade na baixa da averbação realizada para construir os aviários para atender os aviários, pede a reforma da r. sentença para reconhecer os danos morais e lucros cessantes.

Insurge-se contra o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de que a produção de provas, em especial testemunhais, se mostra imprescindível para o melhor entendimento dos fatos.

Ao final, requer o retorno do processo a origem, para a devida instrução probatória, bem assim seja julgada procedente a ação, com a condenação do apelado ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de majoração dos honorários advocatícios (Id 173876203).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelo interposto por NEOCIR LUIZ COLDEBELLA e ELISANE TERESINHA BURNIER COLDEBELLA de sentença que julgou improcedente a a
ção de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes movida contra BRF S.A. e condenou a parte requerente ao pagamento de multa de R$11.500,00 por litigância de má-fé, bem assim ao pagamento dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, exigibilidade suspensa dada a gratuidade.

De início, a alegação de cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide não prospera. A circunstância de ter o juízo julgado antecipadamente a lide, não implica, em cerceamento de defesa.

O cerceamento de defesa ocorre quando, se houver a necessidade de produção de provas, estas são ilegalmente indeferidas. No caso em tela, não havia a necessidade de produção de provas, porque os elementos constantes nos autos foram suficientes para a apreciação das alegações das partes. Assim, não há falar em contrariedade ao princípio da ampla defesa e do contraditório ao ser julgado antecipadamente o feito, sem a produção das provas pretendidas pela recorrente.

É sabido que, por ser o juiz o destinatário das provas, a ele cabe aferir a necessidade ou não de outros elementos probatórios a serem colhidos. Da mesma forma o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o propósito de produção de provas não obsta o julgamento antecipado da lide, se os aspectos decisivos da causa se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO REVISIONAL. ONEROSIDADE EXCESSIVA AFASTADA. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.

2. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.

3. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado.

4. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

5. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.

6. Afastada pelo tribunal de origem, com base na análise do contrato de previdência privada e das provas, a pretensão de revisão do benefício previdenciário, a reanálise da questão pelo STJ é inviável por incidência das Súmulas n. 5 e 7.

7. Agravo interno desprovido”.(AgInt no AREsp n. 2.263.243/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

Por oportuno, transcreve-se fragmento da r. sentença:

“(...)

– Do Julgamento Antecipado do Mérito.

O deslinde da demanda não depende de instrução probatória. Assim, atento aos princípios da celeridade e da economia processuais, conheço diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide.

É que as provas juntadas aos autos se mostram suficientes para o julgamento do mérito, em especial o instrumento particular de distrato, transação, quitação integral e outras avenças, bem como as atas das reuniões do CADEC – Comissão para Acompanhamento Desenvolvimento e Conciliação da Integração.

Nosso ordenamento processual consolidou o entendimento de ser o Juiz, como representante do Poder Judiciário, nesse caso o responsável por pacificar o conflito havido entre as Partes, ser o destinatário da prova.

Assim, em decisão fundamentada, poderá o Magistrado realizar verdadeiro juízo de valor das provas já existentes nos autos e, em sendo o caso, indeferir a produção de provas que se mostrarem desnecessárias para a resolução da lide.

Para tanto, nos remetemos ao que diz o art. 371 do CPC:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Portanto, havendo nos autos provas suficientes para formação de seu convencimento, poderá o julgador dispensar a produção de qualquer outra prova que julgar, desde que de forma fundamentada, desnecessária ou meramente protelatória, garantindo assim, não só a justa resolução da lide, mas também a resposta célere ao processo. (...)

No presente caso, verifica-se que, conforme já adiantado, que a solução da lide pode ser bem solucionada com a averiguação dos contratos, do distrato e dos pagamentos feitos pela Requerida, os quais já constam nos autos.

Tem-se, então, por fundamentado o julgamento antecipado do mérito.
”.

Ultrapassada essa questão, passa-se ao exame do pedido de dano moral e lucros cessantes, bem assim o afastamento da condenação por litigância de má-fé e, ainda, majoração dos honorários recursais.

A lide advém do Instrumento Particular de Contrato de Produção Integrada em Terminação de Frangos de Corte, firmado entre as Partes em 05 de dezembro de 2013 em cuja Cláusula 8 (Rescisão e Penalidades, Id 173876157, p. 11/12), em seu item 8.1, “g”, prevê a possibilidade rescisão do contrato por encerramento das atividades por iniciativa da Requerida,
in verbis
:

“8.1. O presente Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo e por qualquer das Partes, nas seguintes hipóteses:

(...)

g) em caso de suspensão ou paralização das atividades, transferência, venda ou fechamento da unidade de produção do grupo econômico da BRF, qualquer que seja o motivo”.

Extrai-se da r. sentença que o encerramento das atividades empresariais da apelada se deu de forma gradativa, com ciência dos parceiros. Sobretudo as reuniões da CADEC (Comissão para Acompanhamento Desenvolvimento e Conciliação da Integração) para alinhamento sobre os pagamentos pendentes aos produtores integrados contou com a participação da ACAV - Associação Campo-verdense de Avicultura. Vejamos (sentença, Id 173876172, p. 6/8):

“(...) desde que iniciaram sua relação com a Requerida os Requeridos já estavam cientes sobre a possibilidade de rescisão contratual a qualquer tempo, inclusive em razão do encerramento das atividades pela Requerida, que é exatamente o caso dos autos.

Nesse ponto, importante ressaltar que, ao contrário do alegado na inicial, o encerramento das atividades não se deu de forma repentina, mas sim paulatinamente, sendo avisado aos envolvidos por meio de diversas reuniões, em que, inclusive, se propôs e se planejou a forma em que o desligamento das operações seria realizado.

Quanto a isso, observa-se que o CADEC (Comissão para Acompanhamento Desenvolvimento e Conciliação da Integração), em reunião do dia 13 de junho de 2018 já havia anunciado o encerramento das atividades.

Nas reuniões subsequentes, nos dias 12 de setembro de 2018, 05 de novembro de 2018 e 28 de fevereiro de 2019, as Partes realizaram acordos em relação ao pagamento das rescisões e o procedimento para formalização dos distratos.

A rescisão formalizou-se no instrumento particular de distrato, transação, quitação integral e outras avenças, datado de 11 de março de 2019.

Em tal instrumento, na cláusula 3, estabeleceu-se que os Requerentes receberiam, pelo distrato, o valor de R$ 21.262,41 que, descontado o imposto de renda, resultou no total de R$ 18.073,05, sendo tais valores recebidos pelos Autores como integral quitação de todo e qualquer direito que eventualmente possa vir a existir:

“3. A BRF, visando promover a integral liquidação de todo e qualquer direito que eventualmente possa vir a existir em favor do INTEGRADO relacionado ao Contrato e em consequência do seu encerramento imediato, pagará ao INTEGRADO o valor total e fixo de R$ 21.262,41 (vinte e um mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos), deduzidos os tributos legais conforme antes indicado, perfazendo o montante de R$ 18.073,05 (dezoito mil, setenta e três reais e cinco centavos), o qual será depositado em conta de titularidade do INTEGRADO, no prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura deste instrumento, servindo o comprovante de depósito como prova de quitação.”

Ao contrário do alegado pelos Requerentes, o distrato se deu pela totalidade do contrato anterior de produção integrada, e não somente em relação à produção de um dos três aviários que os Requerentes teriam.

Quanto a isso, consigne-se que o contrato de produção integrada descreve somente como “granja” a área disponível no imóvel para alojamento das aves, não fazendo menção direta para a quantidade ou individualização dos aviários ali construídos.

De fato, o já citado instrumento particular de contrato de produção integrada em terminação de frangos de corte descreve, em seu item “e”, a seguinte definição para “granja”:

“e) Granja: Conjunto de instalações, equipamentos e benfeitorias destinadas ao processo de alojamento e terminação do plantel, objeto deste contrato.”

Portanto, é evidente que o que as Partes, de comum acordo, entendiam como “granja”, que era o objeto do contrato firmado, era o conjunto de instalações, ou seja, não se considerava cada aviário individualmente, mas sim sua totalidade.

Com isso, deve-se entender que a rescisão contratual teve por objeto a totalidade dos aviários e não somente um deles, não havendo que se falar na obrigação da Requerida em efetuar a indenização pela produção de quaisquer outros aviários existentes na área de propriedade dos Requerentes.

Para tanto, veja-se que os Requerentes, ao assinarem o distrato deram à Requerida a quitação integral do contrato, abstendo-se de reclamar quaisquer outros débitos e indenizações, conforme cláusulas 4 e 5 do distrato:

“4. Em decorrência do pagamento realizado pela BRF ao INTEGRADO, este confere à BRF a mais ampla, geral, irretratável, irrevogável e final quitação do Contrato, para nada mais reclamar contra a BRF, seja a que título for, em juízo ou fora dele, declarando, outrossim, não possuir direitos ou quantias a serem reclamados da BRF.

5. O INTEGRADO renuncia, ainda, de forma irrevogável, a quaisquer direitos, reivindicações, recursos, reclamações e pretensões de qualquer natureza que pudessem vir a ter em face da BRF, com relação a eventuais direitos de quaisquer naturezas oriundos do Contrato em referência.”

Além disso, percebe-se no instrumento de distrato a assinatura dos Requerentes, o que impede o acolhimento das alegações iniciais e constantes da impugnação à contestação de que não teria havido formalização do distrato entre as Partes. (...)”.

Desse modo, cientes que a apelada ia encerrar suas atividades, aliada a participação da AVAC nas reuniões do CADEC e a celebração do Instrumento Particular de Distrato, Transação, Quitação Integral e outras avenças em
11.03.2019
(Id 173876158, p. 1/3)
pela totalidade da produção da ‘granja’, sem qualquer ressalva, reivindicação, ao contrário, com renúncia, de forma irrevogável, de qualquer direito e com reconhecimento da quitação ampla, geral, irretratável do pacto (item 4 e 5 do distrato),
não há falar em indenização de cunho moral pelo distrato e lucros cessantes.

Não fosse suficiente, vê-se do instrumento de distrato que a apelada se comprometeu a pagar o saldo devedor (R$26.356,72) pelo financiamento que os apelantes contraíram para o implemento da atividade em razão da extinção do Contrato Particular de Contrato de Produção Integrada em Terminação de Frangos de Corte, como também indenização no valor de R$21.262,41 pelo não cumprimento do aviso prévio, deduzido o IR (Id 173876159, p. 1).

A liquidação junto ao banco do Brasil ocorreu em 22.05.2019, pelo valor de R$28.940,00 e o pagamento de R$18.073,24 a título de indenização se deu em 19.06.2019. Logo, houve o cumprimento do acordado entre as partes.

No mais, observa-se que a apelada BRF S.A., em 29.08.2019 (Id 173875973) e o Banco do Brasil em 11.07.2019 (Id 173875972), encaminharam declaração ao cartório competente para que providenciasse a baixa e cancelamento da hipoteca que recaia sobre o imóvel R-003 e R-002, respectivamente, – objeto da matrícula 6.081.

Diante da nota de devolução nº 569 (no registro constava como credora Sadia), a BRF,
em 01.11.2019
, com nova razão social sucessora por incorporação da Sadia S.A., emite novo pedido de baixa de hipoteca (Id 173875975).

Por meio de outra nota de devolução o cartório nº 572 exige a comprovação de que a Sadia foi incorporada pela BRF para baixa da hipoteca em favor da empresa Sadia S/A (R-003 da matrícula), o que foi, ao que tudo indica, atendido (ordem de serviço nº 100436, Id 173875988, p. 1 e Petição, Id 173875987, p. 1 e 2).

Com efeito, o artigo 251 da lei de Registros Públicos prescreve que:

“Art. 251
- O cancelamento de hipoteca só pode ser feito:

I
- à vista de autorização expressa ou quitação
outorgada pelo credor ou seu sucessor, em instrumento público ou particular
;

II
- em razão de procedimento administrativo ou contencioso, no qual o credor tenha sido intimado (art. 698 do Código de Processo Civil );

III
- na conformidade da legislação referente às cédulas hipotecárias”.

No caso, o credor emitiu a autorização expressa para o cancelamento da hipoteca de 2º grau referente à CPR nº 0021, emitida em 04.11.2010.

Lado outro, vê-se que a respectiva
CPR venceu no ano de 2015
, sem qualquer diligência do devedor por mais de 04 anos para respectiva baixa e cancelamento, cuja inércia exclusiva do devedor neste interregno temporal (extinção da hipoteca em 2015 e ajuizamento da presente ação em 23.011.2019) afasta a alegação de dano moral pela demora da apelada no envio de documentos.

Quanto ao prejuízo material pelo pagamento da taxa no valor de R$3.395,41 (Id 173875988, p. 1) – Recibo de prestação de serviço, datado de 19.12.2019, anota-se que o valor decorre dos custos cartorários para o cancelamento da hipoteca, cujo ônus, no caso foi suportado por terceiro estranho a lide.

A respeito, colaciona-se trecho da r. sentença:

“(...)

Não cabe ao credor qualquer diligência no sentido de se efetivar o citado cancelamento, mas tão somente providenciar a documentação necessária para comprovação da extinção da obrigação que tinha por garantia a hipoteca do imóvel de propriedade do devedor.

Faz-se importância nessas afirmações uma vez que, segundo os Requerentes, a Requerida teria descumprido sua obrigação em providenciar a documentação necessária para o cancelamento da hipoteca averbada no imóvel de matrícula 6081 do RGI da Comarca de Campo Verde – MT.

No entanto, uma detida análise dos autos permite vislumbrar situação diversa da descrita na inicial.

Quanto a isso, consigne-se que a hipoteca se deu por garantia da Cédula de Produto Rural nº 0021, de 08 de novembro de 2010, com, vencimento em 30 de dezembro de 2015.

Assim, vislumbra-se que, desde 31 de dezembro de 2015, ou seja, quase 4 anos antes do ajuizamento da ação, vencida a obrigação e quitada a dívida, já poderiam os Requerentes buscar, perante a Requerida, a documentação necessária para o cancelamento da hipoteca.

Com isso, não se pode imputar culpa somente a Requerida por eventuais atrasos no procedimento do cancelamento da hipoteca, eis que evidente a negligência dos Requerentes em regularizar a situação do imóvel por cerca de quatro anos.

No mais, do que se infere da inicial e das provas constantes dos autos, os Autores iniciaram as diligências necessárias para o cancelamento da hipoteca somente após formalizarem com terceira pessoa a venda de parte do imóvel rural, na data de 15 de maio de 2019.

Por isso mesmo é que consta dos autos que os Autores buscaram a regularização do imóvel somente a partir da venda de parte da área, conforme se depreende da autorização dada pelo Banco do Brasil, também credor hipotecário, datada de 11 de julho de 2019.

A Autorização dada pelo Banco do Brasil para levantamento da hipoteca se deu contemporaneamente à primeira autorização dada pela Requerida, na data de 29 de agosto de 2019.

No entanto, conforme se evidencia pelas notas devolutivas do RGI, o cancelamento autorizado pela Requerida não pode ser formalizado em razão de divergência dos CNPJs do credor original com o credor atual.

Ocorre que a devolutiva do Cartório de Registro se deu somente em 16 de outubro de 2019, sendo prontamente providenciado pela Requerida nova documentação que, após nova devolutiva em 19 de novembro de 2019, enviou toda a documentação necessária.

Quanto a isso, conforme demonstrado pelos próprios Requerentes, em 19 de dezembro de 2019 conseguiu-se o cancelamento da hipoteca. No entanto, ao analisar o recibo apresentado como de pagamento pelo cancelamento da hipoteca, percebe-se que foi emitido em nome de terceiro, que não integra qualquer polo da lide.

Dessa forma, não poderão os Requerentes pleitear ressarcimento pelas supostas despesas havidas, vez que não comprovaram ter sido eles, de fato, dispenderam tais recursos para o pagamento das despesas cartorárias
. Do contrário, os Requerentes estariam descumprindo a regra exposta no art. 18 do CPC, que veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio.

No mais, mesmo que havendo superveniente perda do objeto em relação ao pedido de levantamento da hipoteca, a realização do cancelamento da hipoteca não exclui a possibilidade de ocorrência de danos morais e materiais por si só, uma vez que tais danos teriam origem na suposta demora, segundo os Requerentes, atribuída só à Requerida, de apresentação da documentação necessária. (...)

No caso dos autos, conforme já amplamente demonstrado quando da análise do distrato, da quitação integral dos débitos pela Requerida e da demonstração de ausência de negligência no cancelamento da hipoteca, não há que se falar em cometimento de ato ilícito pela Requerida, sendo impossível a condenação ao pagamento de danos morais e materiais.

Dos Danos Materiais e dos Lucros Cessantes

Conforme já demonstrado nos tópicos anteriores, em que se analisou sobre o distrato entre as Partes, os Requerentes, confirmaram à Requerida a quitação total de todo e qualquer direito que eventualmente possa vir a existir.

Portanto, não há que se falar na existência de qualquer outro débito a ser cobrado da Requerida em favor dos Requerentes, seja em relação à pendências de pagamentos por lotes de frangos ou em relação à lucros cessantes. (...)

Quanto a isso, ressalte-se que, os Requerentes, ao firmarem com a Requerida termo de distrato que, conforme já demonstrado, deu à Requerida a mais ampla, geral, irretratável, irrevogável e final quitação do Contrato, para nada mais reclamar contra a BRF, seja a que título for, em juízo ou fora dele, declarando, outrossim, não possuir direitos ou quantias a serem reclamados da BRF.

Portanto, tendo os Requeridos firmado termo de distrato junto à Requerida e, inclusive tendo afirmado na inicial o recebimentos da quantia descrita no termo de distrato como quitação dos débitos, não poderão alegar desconhecimento do dito distrato.

Além disso, conforme se verificou na análise dos autos, a dívida que fundamentou a hipoteca no imóvel se extinguiu em 2015, tendo os Requerentes buscado os documentos necessários ao seu cancelamento somente em 2019, ou seja, depois de passados quatro anos os Requerentes pretendem imputar somente à Requerida a demora de alguns meses no cancelamento da hipoteca. (...)”.

Por fim, afasta-se a condenação dos recorrentes ao pagamento da multa por litigância de má-fé, notadamente porque não demonstrado o dolo processual, ou seja, a intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo á parte contraria. A penalidade por litigância de má-fé é aplicada apenas à parte que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, capaz de causar dano processual a parte adversa, o que não se verificou. Julga-se prejudicado o pedido de majoração dos honorários recursais.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023